Tribunal: STF
Processo: ARE 1578562
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Durango Martins Duarte interpõe agravo (eDoc 12) contra a decisão (eDoc 11) que, ao consignar a ausência de demonstração da repercussão geral e a incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 9) interposto contra acórdão assim ementado (eDoc 5):

 Recurso Inominado. Direito Civil. Alegação de divulgação de informação inverídica. Liberdade jornalística. Direito de imagem. Não houve situação que dê ensejo à ocorrência de dano moral. Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, diante da inexistência de dano à personalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão cinge-se em verificar a sentença de primeiro grau, se está em conformidade com as provas e  fundamentos jurídicos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR. A sentença de  primeira instância analisou de forma adequada as provas e os fundamentos apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso do recorrente desprovido. Tese de julgamento. 1) Decisão de primeira instância que aprecia corretamente todos os fatos e fundamentos do processo, deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
O recorrente alega ter sido vítima de uma campanha difamatória promovida pelas recorridas, mediante a divulgação de diversas matérias jornalísticas e montagens com sua imagem, nas quais teriam sido veiculadas informações sabidamente falsas sobre supostas irregularidades em licitações envolvendo empresa de sua titularidade.

Sustenta que tais publicações extrapolaram os limites constitucionais da liberdade de imprensa, violando seus direitos da personalidade (honra, imagem e dignidade), além do direito de resposta, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 

Argumenta, ainda, que as instâncias ordinárias desconsideraram o fato de que o TCE/AM posteriormente reconheceu a inexistência de irregularidades no procedimento licitatório, o que reforçaria a ilicitude das acusações divulgadas.

É o relatório. Decido.

2. Reputo correta a decisão agravada.

Trata-se de ação por danos morais ajuizada pelo recorrente, que atribui às recorridas a veiculação de uma campanha difamatória por meio de publicações jornalísticas divulgadas entre março e maio de 2024, nas quais, segundo afirma, teriam sido veiculadas informações falsas acerca de supostas irregularidades em licitações envolvendo empresa de sua titularidade.

A Turma Recursal manteve a sentença de improcedência ao concluir que as publicações impugnadas tinham caráter eminentemente informativo e tratavam de fatos de evidente interesse público, relacionados a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas sobre procedimento licitatório municipal. Assentou que não houve violação à honra ou à imagem da parte autora, tampouco extrapolação dos limites constitucionais da liberdade de imprensa.

Diante desse entendimento, afastou-se a configuração de dano moral indenizável. Transcrevo, a propósito, trechos da sentença mantida por seus próprios fundamentos:

 O cerne da controvérsia gira em torno da (i)legalidade de publicação de matéria, cujo conteúdo abordava o recebimento de denúncia pelo TCE/AM acerca de possíveis irregularidades  envolvendo licitação realizada pela Secretaria Municipal de Comunicação (SEMSOM), vencida pela empresa de titularidade do autor.
[...]
 Todavia, no caso em comento, verifico que as matérias em questão são de cunho nitidamente público, envolvendo informações sobre decisão proferida pelo TCE/AM acerca de licitação realizada pela  Secretaria Municipal de Comunicação (SEMSOM) e vencida pela empresa de titularidade do requerente,  cujo conteúdo foi noticiado por outros portais de notícias, como comprovado em contestação (ID 11.1  fls. 02/03).  
Sobre a matéria envolvendo "blogueiros", verifica-se que esta inegavelmente encontra-se inserida no contexto do processo licitatório celebrado com a Secretaria Municipal de Comunicação  (SEMSOM). 
 No mesmo sentido, entendo que as demais matérias mencionadas não chegam a atingir o núcleo essencial de intimidade e da vida privada do autor, não desbordando dos limites do exercício regular da liberdade de expressão e crítica jornalística, notadamente utilizando como parâmetro os  postulados da proporcionalidade e razoabilidade (REsp 1.325.938-SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta  Turma, por unanimidade, julgado em 23/08/2022, DJe 31/08/2022).
À toda evidência, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 130/DF. VERIFICAÇÃO IN CONCRETO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.4.2009. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo conhecido e não provido.
(ARE 857.313/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/3/2013).
.......................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM BLOG . DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE nº 918.178/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2016).
.............................................................................................
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NÃO VEICULA DISCURSO DE ÓDIO NEM PROPAGA IMPUTAÇÕES OFENSIVAS. INEXATIDÃO DA BASE DE DADOS EM QUE SE AMPAROU A CRÍTICA JORNALÍSTICA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA PELA AGRAVANTE. MOLDURA FÁTICA DESCRITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO EVIDENCIA EFETIVA CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE TITULARIZADOS PELA AGRAVANTE, AGENTE POLÍTICA INVESTIDA NO MANDATO DE DEPUTADA FEDERAL, E A LIBERDADE DE IMPRENSA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A Corte a quo entendeu que, ao atribuir à ora agravante, Deputada Federal, perda de ímpeto na defesa da denominada PEC da segunda instância (PEC nº 199/2019), a matéria jornalística não desbordou dos limites da liberdade de informação, prevista no art. 220, § 1º, da Magna Carta, uma vez que se limitou a tecer críticas à atuação da parlamentar, sem excessos dolosos de narrativa, disseminação de discurso de ódio ou imputações ofensivas suscetíveis de ultrajar direitos de personalidade titularizados pela mencionada agente política. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]
(RE 1.382.650 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/9/2022).

Ademais, quanto à alegada violação aos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição, não assiste razão ao recorrente. No RE 748.371 (Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes) e no RE 956.302 (Tema 895, Rel. Min. Edson Fachin), esta Corte assentou que não há repercussão geral nas alegações de ofensa ao devido processo legal, aos limites da coisa julgada, ao contraditório, à ampla defesa e à inafastabilidade da jurisdição quando a análise pressupõe a interpretação de normas infraconstitucionais.

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 

Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente